Tribunal: STF
Processo: AP 2014
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JORGE ROGERIO CORRER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 99).



    Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JORGE ROGERIO CORRER (eDoc. 109). 



    Em 5/8/2025, o juízo da  Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP apresentou pedido do sentenciado requerendo o parcelamento da multa em 30 (trinta) vezes, pois “[t]rata-se o executado de pessoa simples, cuja esposa trabalha como faxineira, sendo que, impor o pagamento de parcelas elevadas nesse momento, além da impossibilidade de pagamento certamente afetará o sustento da família.” (eDoc. 110). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa de Jorge Rogério Correr para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada. Cumprida a diligência, pugna-se por nova vista dos autos para exame do pedido.” (eDoc. 113). O que acolhi, em 13/8/2025 (eDoc.115).



    Em 18/8/2025, a defesa de JORGE ROGERIO CORRER informou que “segue novamente Termo de Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho, demonstrando que no dia 13 de junho de 2025 foi desligado da empresa em que trabalhava, o que agravou sua situação financeira. Não fosse tal fato, certamente o parcelamento pleiteado seria menor” e “A fim de também demonstrar a falta de recurso, junta-se nessa oportunidade cópia da declaração de imposto de renda referente ao ano de 2024, quando ainda trabalhava, na qual verifica-se que o Executado não possui recursos aplicados ou qualquer outro tipo investimento, sendo sua única fonte de renda o salário que recebia”(eDoc.119).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.120-123).



    Em 20/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ”pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 30 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.126).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o apenado requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando o termo de rescisão do contrato de trabalho ocorrido em 13/6/2025, e a declaração do imposto de renda referente ao exercício de 2025, corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. Além disso, informou, ainda, que sua esposa e filhos são seus dependentes, revelando ser responsável pelo sustento da família.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    Na espécie, como prova da incapacidade econômica, além da cópia do termo de homologação da rescisão do contrato de trabalho firmado entre Jorge Rogério Correr e a empresa CATERPILLAR BRASIL LTDA., com data de 23.6.2025, a defesa juntou o requerimento de seguro-desemprego, demonstrando que o apenado recebeu, em 12.8.2025, o valor de R$ 2.294,00 referente a primeira parcela do benefício e a previsão do valor de R$ 2.293,59 para cada uma das 4 parcelas restantes. Foi anexada, ainda, a declaração de imposto de renda do apenado, referente ao ano-calendário de 2024, onde consta declarada uma única fonte de renda, provinda da empresa CATERPILLAR BRASIL LTDA. Na declaração, além disso, figuram como dependentes, sua esposa e dois filhos, um deles menor de idade. É razoável, nestas circunstâncias, deferir o parcelamento em 30 prestações iguais e sucessivas, como requerido pela defesa.



     A manifestação, assim, é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 30 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defesa de JORGE ROGERIO CORRER para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação penal em 30 (trinta) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da  Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente